Tribunal: TJMT
Processo: 1021781-04.2021.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021781-04.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALEXANDRO BOATTO - CPF: 032.208.919-00 (RECORRIDO), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1021781-04.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil S/A

Recorrido(s):

Alexandro Boatto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de outubro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. SCR SISBACEN. DÍVIDA DEVIDA. NÃO PRESCRITA. INADIMPLÊNCIA COM FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL AFASTADO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Restando comprovado a inadimplência do autor referente a faturas de cartão de crédito, anteriores ao encerramento de sua relação jurídica com a instituição bancária, devida é a inscrição de seu nome no SCR – Sistema de Informação de Crédito.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO A RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
e:

-
Declaro inexistente o débito discutido nestes autos
, inseridos no SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CREDITO;

-
Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00
(oito mil reais) de indenização por danos morais;

- Determino que os valores da condenação a título de dano moral sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ);

- Determino a exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, mormente Sistema de Informação ao Credito.

No presente caso, o Reclamante, ora Recorrido, se insurge contra a anotação de informação de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, pela instituição financeira Reclamada, no campo “Prejuízo”, no valor de R$ 346,00, data base em 10/2021.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que houve a inadimplência de faturas de cartão de crédito a partir de 12/2019, constando a cobrança de anuidade e proteção ouro, as quais devem ser adimplidas independente de utilização do referido cartão.

Em que pese as alegações da parte Autoral de que houve o encerramento de sua conta nº 60490-9 e agência 1180-0, em 07/2020, conforme termo de encerramento anexo a exordial, verifica-se que a obrigação ensejadora da dívida ativa no SCR é anterior ao encerramento da relação jurídica entre as partes.

É cediço que o encerramento da conta bancária não afasta o dever do consumidor de realizar a quitação de dívidas pendentes com a instituição bancária, de modo que não há falha na prestação de serviço ou ato ilícito praticado pela Ré.

No tocante ao fundamento utilizado pelo juízo
a quo
de que o “prejuízo” se encontra prescrito, observo no relatório SCR que a data base é de 10/2021, portanto, não se vislumbra a ocorrência de prescrição.

Assim, restando demonstrado a origem da dívida e não ocorrida a sua prescrição, não há o que se falar em inscrição/manutenção indevida e, tampouco, em indenização por danos morais.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022